Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-73.2019.8.11.0035
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-73.2019.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HENTHONNY GABRIEL SILVA SANTANA - CPF: 074.138.341-11 (AGRAVANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), SEGURADORA LIDER (REPRESENTANTE), GLEICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 024.654.981-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - INFORMAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO CANCELADO NA VIA ADMINISTRATIVA – FALHA NA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando das razões recursais, mesmo que de forma sucinta, se deduza o motivo que deu ensejo ao recurso.

Patente a ausência do interesse de agir do Agravante já que sequer comprovou ter apresentado os documentos solicitados perante a seguradora, diante da abertura do sinistro, uma vez que não há recibo, protocolo ou e-mail demonstrando o encaminhamento dos documentos necessários. Não se está a falar de exaurimento da via administrativa, mas na ausência de comprovação de que os documentos necessários foram entregues a Seguradora para viabilizar ou não o pagamento da indenização. Indeferimento da inicial mantido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020